Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710720-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A3 BRASIL LOCACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por A3 Brasil Locações Ltda. contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a exceção de pré-executividade embasada na ocorrência da prescrição (autos no0727562-31.2024.8.07.0001, ID no 226747230, págs. 1-5). 2. Não é possível a realização de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, o que não se enquadra nas hipóteses acima. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 4. A retirada da pauta virtual apresenta inúmeros obstáculos ao andamento do processo. Não tem, na era do processo judicial eletrônico, qualquer relevância em se julgar, em sessão presencial, processos em que não haverá sustentação oral (AgInt nos EAREsp no 369.513/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe 26/6/2019). 5. Mantenha-se na 16a Sessão Ordinária Virtual (ID no 71704577). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO